Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal n. 0736876-24.2022.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 203658449): Chamo o feito à ordem. Verifica-se que a parte executada foi citada, e apresentou exceção de pré-executividade ao ID: 139939706. Assim, revogo a decisão de ID:173058906. Passo à análise da exceção de pré-executividade ao ID: 139939706. Trata-se de pré-executividade, na qual, em breve síntese, a parte executada alega a prescrição dos créditos fiscais no curso do processo administrativo, a nulidade do processo administrativo, e, consequentemente, a nulidade da inscrição em dívida ativa. Para tanto, afirma que o processo administrativo restou paralisado por tempo suficiente à caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal. Alega ainda que, da análise de todo o processo administrativo, é possível verificar que em nenhum momento foi imputado a ela violação à lei de improbidade ou mesmo há menção ao elemento subjetivo do dolo. Afirma ainda que, a inscrição em dívida ativa dependeria de autorização legal específica, o que não se vislumbra na espécie. Intimada, a parte exequente refutou as alegações da parte executada, e pugnou pelo prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verificando que a(s) CDA(s) traz(em) os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. Tratando-se de questão de e ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Assim, vícios que remetem a eventos anteriores à formação do crédito, como é o caso da análise dos eventos ocorridos dentro do lapso temporal que compreende o fato gerador e a constituição definitiva do crédito tributário, no processo administrativo fiscal, demandam dilação probatória e não são matérias conhecíveis de ofício. Dessa feita, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) é cabível a exceção e pré-executividade; 2) no processo administrativo não se verificaram elementos suficientes para apontar a prática de ato de improbidade administrativa cometido por ele, que dirá em sua modalidade dolosa, o que afasta a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do mencionado débito; 3) a análise sobre a existência de ato ímprobo por parte do Agravante demandaria discussão em ação própria, garantindo-se a observância da ampla defesa e do contraditório, não sendo possível declarar sua existência pelas vias administrativas; 4) não foi intimado da instauração da tomada de contas, tampouco da decisão final que lhe atribuiu a responsabilidade de arcar com os supostos prejuízo, suprimindo lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa; 5) antes da inscrição do débito em dívida ativa, foi notificado pela Procuradoria -Geral do Distrito Federal, em seu endereço correto, situado na RUA 12 CASA 15- VILA METROPOLITANA, local que sempre foi o seu domicílio, momento em que o Agravante tomou ciência acerca da imputação e, inclusive, apresentou documento defensivo, o qual sequer foi analisado; 6) o óbice ao exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório gerou prejuízos concretos a ele, pois lhe retirou a possibilidade de saber os motivos pelos quais foi processado, de apresentar defesa preliminar, de indicação e produção de provas que entendesse necessárias à sua defesa, de ter advogado assistente, de conhecer previamente das diligências a serem realizadas e dos atos instrutórios, de fazer reperguntas, de oferecer defesa final e recorrer; 7) a ausência de regular notificação, acarreta vício de forma, a atrair a nulidade do processo de tomada de contas (violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa) e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes; 8) a sua responsabilidade foi considerada solidária com a da empresa que prestou o serviço, devendo ambos figurar no passivo da necessária ação judicial; 9) os valores apurados na TCE não poderiam ter sido inscritos em dívida ativa, pelo que maculado o título executivo pelo manto da nulidade; 10) a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que embasada integralmente no processo administrativo do qual se permite aferir a ausência de intimação do Agravante para ciência do processo e apresentação de defesa na Tomada de Contas Especial, bem como a incidência do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal e a inscrição indevida em dívida ativa; 11) o perigo de dano também é solar, uma vez que seu nome está atualmente irregularmente inscrito em dívida ativa; 12) não há perigo de irreversibilidade da medida, pois caso a decisão final seja desfavorável a ele, os Réus poderão cobrar por prosseguir regularmente com a presente Execução. Requer liminarmente a concessão da antecipação de tutela recursal consistente na obrigação de retirar o nome do Recorrente da dívida ativa. No mérito, pede: ii) A aplicação da teoria da causa madura a fim de ingressar no mérito da demanda; iii) No mérito, declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrida no bojo do processo administrativo que gerou o débito executado nestes autos; iv) Reconhecer a nulidade do título executivo por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consistente na ausência de intimação do Executado para ciência do processo e apresentação de defesa na Tomada de Contas Especial; v) Reconhecer a nulidade do título executivo em razão de sua a inscrição indevida em dívida ativa. É o relatório. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 12/07/2024, a qual foi disponibilizada no DJE no dia 30/07/2024, publicada em 31/07/2024 tendo decorrido o prazo recursal e 19/08/2024. O presente recurso foi interposto em 21/08/2024, em descompasso, portanto, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que o Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para retificar a autuação do recurso, fazendo constar como Agravante JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA e como Agravado o DISTRITO FEDERAL.